Tribunal: TJDFT
Processo: 0007617-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007617-56.2011.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS RECORRIDA: MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ASSEGURADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO A UM DOS CREDORES DE AGUARDAR A COBRANÇA DO CRÉDITO PELA OUTRA PARTE. ERRO IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O cumprimento de sentença deve fidelidade literal ao título executivo, que lhe garante a certeza e liquidez necessária para o processo forçado. 2. Especialmente no tocante à compensação, ela pressupõe que as partes sejam credor e devedor reciprocamente. E o valor deve ser certo, líquido e exigível. 3. A certeza é ínsita à própria sentença, que não deixa margem de dúvidas acerca da existência da obrigação. A liquidez, igualmente demonstrada, sendo o valor dos serviços reconhecidos pelo Colegiado. 4. Decidir que a exigibilidade do crédito da apelante apenas existiria após a iniciativa da apelada em deflagrar o cumprimento de sentença, seria inviabilizar a realização do próprio direito da locatária, uma vez que a locadora poderia ficar inerte ao constatar que, por força do direito de compensação, não possuiria crédito a receber, mas débito a pagar. 5. Recurso conhecido e provido. sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 523, 783 e 786, todos do Código de Processo Civil, bem como 35 da Lei 8.245/1991, ao argumento de que não se encontram presentes os requisitos do cumprimento de sentença, quais sejam, certeza, liquidez e exigibilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 47108152). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 523, 783 e 786, todos do CPC, bem como 35 da Lei 8.245/1991, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “determinar que a exigibilidade do crédito de MOEMA apenas existiria após a iniciativa da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS em deflagrar o cumprimento de sentença, seria inviabilizar a efetivação do direito da apelante, uma vez que a FBH poderia ficar inerte, diante de eventual constatação de que, em razão da compensação, não haveria o que receber (ID. 36801665, ID. 36801666 e ID. 36801667)”. (ID 43421223). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe 15/5/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 47108152). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027